Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-21.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há como se assumir a culpa exclusiva da vítima no atropelamento, porquanto esta foi atropelada na contramão, na altura da saída do estacionamento e não na via regular por onde o veículo deveria estar transitando. 1.1 Há flagrante violação ao artigo 29, I, do Código de Trânsito Brasileiro, configurando conduta ilícita do motorista.

2. O dano material precisa ser efetivamente comprovado para deferimento de sua reparação, não servindo a mera especulação, sem documentação comprobatória, suficiente para indenização, uma vez que nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano.

3. Os danos experimentados pela autora como consequência do sinistro, a exemplo das lesões físicas e do abalo emocional decorrente do acidente, são inegáveis e extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana. Danos morais a serem reparados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.